Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703855-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. D. S. H. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, M. C. D. S. H., assistido por sua genitora Fernanda Pereira da Silva Honda, e a parte agravada, Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE, para, querendo, manifestarem-se quanto ao agravo interno interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ao ID 24775939, contra a decisão desta Relatoria ao ID 23238684, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 22 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora